Tribunal: TCU
Processo: 017.584/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Associacao Brasileira dos Terminais de Conteineres de Uso Publico - Abratec contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em razão de supostas irregularidades relacionadas ao contrato de prestação de serviços de dragagem do rio Itajaí, firmado pela Superintendência do Porto de Itajaí/SC (SPI). Considerando que, por meio de despacho (peça 22), foi conhecida a representação, com fulcro no art. 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e determinada a realização de diligência junto à Superintendência do Porto de Itajaí/SC (SPI) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), para o encaminhamento de informações necessárias à instrução do feito; Considerando que, no mesmo despacho, foi indeferida a medida acautelatória requerida pelo representante; Considerando, ainda, que foi indeferido o pedido da ABRATEC de ingresso nos autos, na condição de interessada, tendo em vista não ter demonstrado sua razão legítima para intervir no processo, consoante previsto no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a ABRATEC interpôs agravo contra o despacho do Relator, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, solicitando a reforma do decisum , para que fosse concedida medida cautelar "com vistas a determinar a SPI a realizar o novo certame licitatório em tempo hábil para que a manutenção da dragagem não seja interrompida por falta de contratação de empresa destinada a prestar esse serviço"; Considerando que somente as partes (responsáveis e interessados) são legitimadas para praticar atos processuais; Considerando que, em 10/9/2024, a ABRATEC apresentou "informações adicionais" que não têm o condão de alterar o mérito do agravo ora analisado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do agravo interposto pela ABRATEC, em razão de sua falta de legitimidade para intervir no processo, sem prejuízo de ordenar que a AudPortoFerrovia promova o exame de mérito do processo. 1. Processo TC- Processo 017.584/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação Brasileira dos Terminais de Conteineres de Uso Público - Abratec (05.086.999/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Superintendência do Porto de Itajaí. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação Legal: Renato Fernandes de Castro (222981/OAB-SP), Carlos Marcelo Gouveia (222429/OAB-SP) e outros, representando Associação Brasileira dos Terminais de Conteineres de Uso Público - Abratec. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.